Tribunal: TCU
Processo: 019.602/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e multa, em razão de superfaturamento identificado na execução de obras e serviços de engenharia no Aeroporto de Macapá/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Protásio Lopes de Oliveira Filho e Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores contra o Acórdão 2121/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 161 e 285 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores e dar-lhe provimento parcial, com vistas a alterar o subitem 9.5 do acordão recorrido, para todos os responsáveis, de modo que o montante do débito atribuído passe a ser de R$ 6.835.420,30 (seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e trinta centavos); 9.2. conhecer do recurso de reconsideração de Protásio Lopes de Oliveira Filho e dar-lhe provimento parcial, com vistas a, no acórdão recorrido: 9.2.1. alterar o subitem 9.4 do acórdão recorrido, para todos os responsáveis, de modo que o montante do débito atribuído passe a ser de R$ 4.593.460,12 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta reais e doze centavos); 9.2.2. alterar o subitem 9.6 do acórdão recorrido, para todos os responsáveis, de modo que o montante do débito atribuído passe a ser de R$ 1.747.772,91 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos); 9.2.3. alterar o subitem 9.7 do acórdão recorrido, no sentido de reduzir o valor da multa que lhe foi imposta para R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.